Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA DOS REQUERIDOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRF. BR 040. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VERACIDADE. PERDA PARCIAL DA VISÃO. VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MENOR. TENRA IDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi).
3. O embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta 2a Turma Cível, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.